Tribunal: TJMT
Processo: 1010033-83.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
2

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010033-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. - CNPJ: 16.575.828/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL
-
ÁGUA E ESGOTO -

FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL
-

DEVER
DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE -
MULTA
POR DESCUMPRIMENTO
- INCONFORMISMO DA
AGRAVANTE

-
DECISÃO MANTIDA.

1.

Não se cogita em nulidade da
multa cominatória
que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não
ensejar
á n
o

enriquecimento sem causa da parte adversa
, sendo aplicada de
forma
necessária a assegurar o cumprimen
to efetivo das
obrigações assumidas em autocomposição judicial
e do
direito coletivo ao s
erviço público de
água e esgoto adequado, sobretudo por se tratar de
atividade essencial
que

deve ser prestada
de
forma adequada, eficaz e contínua, sem que ocasione danos ambientais.

2. Se a majoração da multa decorre do descumprimento de obrigações não há fala
r
-se e
m sua redução, já que o valor fixado anteriormente se mostrou ineficaz para atingir seu fim
de incutir
no Agravante a necessidade de cumprir o acordado em sede de Ação Civil Pública
.

2
.
Agravo de Instrumento
desprovido.
Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de
antecipação de tutela recursal
interposto
p
el
as

ÁGUAS DE CAMPO VERDE S
/
A
,
contra
a
decisão

cuja cópia é
vista no id. 129370169
-
pp. 3
/
5

e
proferida pelo
Dr. André Barbosa
Guanaes Simões, MM.
Ju
iz de Direito
da
1ª
Vara da Comarca
de Campo Verde, em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença
n
.
º
0002610-09.2017.8.11.0051
,
pela qual foi julgada improcedente a impugnação apresentada pela Agravante e majorada a multa anteriormente aplicada por descumprimento de obrigações assumidas junto ao Ministério Público no bojo de autocomposição judicial
entabulada
em sede de
Ação Civil Pública
.

Em suas razões
recursais
(id.
129370168
),
a Concessionária
Agravante
afirma
, em síntese,
que
:

-

a
alegação de descumprimento contratual não foi especificada com precisão, referindo-se apenas a fatos antigos e isolados de 2020, todos prontamente solucionados
;

-
os
incidentes
descritos pelo
Parquet

são circunstanciais na operação do sistema de esgotamento sanitário e devem ser julgados pela eficácia da resposta a essas emergências, não pela ocorrência em si
, sendo que a
rápida
atuação da concessionária garantiu que não houvesse poluição ambiental duradoura ou
dano
à saúde humana
;

-
a
concessionária destac
ou
seus investimentos contínuos na atualização da infraestrutura de saneamento em Campo Verde, sem registro de novos extravasamentos.

Desse modo,
postula que seja revogada a
decisão de primeiro grau que aplicou a

multa

de R$ 150.000,00
,
com o
acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença
,
ou, de forma subsidiária, a redução da multa imposta.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
pelo Dr. Alexandre Elias Filho, digno relator que me antecedeu no presente feito

(id
136105677
).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
ora
Agravado,

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso
(id.
175742188
)
, sendo neste mesmo sentido a manifestação da
Procuradoria

Geral de Justiça (id.
177175659
).

Recurso
preparo (id.

136288694) e
tempestivo, pois se extrai dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o Agravante registrou ciência da decisão agravada em 04/05/2022 (
PJe
1º Grau - Proc. n.º
0002610-09.2017.8.11.0051
) enquanto a presente interposição recursal se deu em 25/05/2022 (id. 129370168), data em que o prazo
teve
seu termo
final
.

Conclusos por redistribuição (id.
157628658
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Como
relatado
, trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
com pedido de
antecipação de tutela recursal
interposto
pelas
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.

contra a decisão

proferida
em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença
n
.
º
0002610-09.2017.8.11.0051
,
pela qual foi julgada

improcedente a impugnação apresentada pela
ora
Agravante e majorada a multa anteriormente

aplicada por descumprimento de obrigações assumidas junto ao Ministério Público no bojo

de autocomposição judicial entabulada
em 20 de fevereiro de 2018, nos seguintes termos:

“
(...)

As Partes compuseram amigavelmente a lide nos seguintes termos:
a)
a Requerida se compromete a entregar os materiais previstos no Resumo de Planilha Orçamentária anexo, mas limitada à quantia de R$ 493.387,57, aos cuidados do Município de Campo Verde, no dia 05 de maio de 2018
;
b)

as manilhas mencionadas no aludido Resumo serão entregues no pátio do Parque das Araras, ao passo que os demais produtos serão entregues diretamente na Secretaria

de Obras; c) com o cumprimento das obrigações antes mencionadas, o Ministério Público reconhece a reparação dos

danos ambientais mencionados na tutela antecipada antecedente e na ação civil pública, acarretando a extinção de

ambas as ações;
d)
a Requerida terá novo prazo de um ano, a partir da presente data, para a entrega da estação de

tratamento constante da ação 3560-28.2011.811.0051, só incorrendo na multa prevista na aludida ação se descumprido

o novo prazo
; e) com a desativação da Estação Recanto dos Pássaros, fica a Requerida desobrigada da entrega dos

relatórios quinzenais e mensais constantes das decisões judiciais proferidas nos autos em questão; f) as Partes

ressaltam a manutenção das obrigações contratuais da Requerida; g) o Município se encarrega da mão de obra

necessária à execução da obra, com início em 15 de maio de 2018, e término até o dia 31 de agosto do mesmo ano.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença:
‘
Vistos etc.
Trata-se de ação civil pública na qual as Partes, em audiência,

compuseram amigavelmente a lide, decidindo acerca da forma de reparação do dano ambiental e das medidas de

efetivação das obrigações imputadas à Requerida, notadamente quanto à instalação da nova estação de tratamento e à

manutenção das obrigações assumidas no contrato de concessão
. É o relato do necessário. Decido. Uma vez que o

acordo celebrado pelas Partes atende assim aos danos ambientais supostamente causados pela Requerida como às

obrigações ambientais que tem ela no exercício da atividade concedida, nada obsta a homologação do acordo. Assim,
HOMOLOGO o acordo celebrado pelas Partes, julgando o feito com resolução do mérito
. JUNTE-SE cópia do presente

acordo na ação 3560-28.2011.811.0051. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”.
(
Cf
. id. 62258989 - p. 79 dos autos de origem
)

(
g. n.)

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, d
iante da inércia d
a

ora
Agravante no cumprimento
das obrigações assumidas no bojo de autocomposição judicial
, o Agravado instaurou
, em 27/09/2018,
cumprimento de sentença com o objetivo de compelir
a Concessionária
a
o
cumpri
mento

d
a
sentença

(
vide
id. 62258989 - pp. 106
/
109 do
PJe
1º Grau)
.

Todavia, apesar de regularmente intimad
a
, por diversas vezes,
para
o cumprimento d
a
s
obrigaç
ões
,
a

A
gravante não cumpriu com

exat
idão as determinações judiciais, o que fez com que o juízo
a quo
proferisse a decisão objeto de
A
gravo,
da
qual transcrevo
a
parte
dispositiv
a
, no que
pertine
:

“(...)

Da análise dos autos, percebe-se que inexiste razão à Executada.

O pedido de cumprimento de sentença inicial, feito ainda em 27 de setembro de 2018, já contou com a descrição de ao menos quatro vazamentos de esgoto, ocorridos em 09 de abril de 2018, 26 de julho de 2018 e entre 19 e 20 de setembro de 2018
.

Após,
em manifestação datada de 23 de setembro de 2019, o Exequente relatou nova ocorrência em 18 de junho de 2019
.

Tais ocorrências foram comprovadas e relatadas por vistorias da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
.

Além dessas ocorrências,
houve ainda a informação de vazamentos de esgoto em 22 de novembro de 2019, 22 de setembro de 2020, 01 de outubro de 2020 e 10 de outubro de 2020
.

Tais eventos também são comprovados por autos de inspeção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como também pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Portanto, é incontestável a ocorrência de diversos incidentes de vazamento do esgoto sem tratamento em áreas de preservação ambiental, contaminando a água e o solo da região.

Quanto isso, em que pese a farta prova documental trazida pela Executada, que demonstra mesmo a realização de diversas obras no sentido de efetuar melhorias no sistema de tratamento de esgoto e na prevenção de novos acidentes e vazamentos, deve-se atentar para o fato de que o dano ambiental de fato ocorreu
.

(...)

No caso dos autos, conforme já amplamente descrito, verificou-se que atividade exercida pela

Executada resultou em diversos danos ambientais que afetaram toda a coletividade, quando, por decorrência

do vazamento de esgoto não tratado, houve inegáveis danos ambientais.

(...)

Além disso, conforme apontado pelo Exequente, observou-se que,
ao contrário do alegado pela Executada, as ocorrências de dano ambiental por sua conduta não foram fatos isolados, mas sim corriqueiros, repetindo-se por diversas vezes ao longo dos anos
.

Com isso, tem-se motivo suficiente para não só afastar os argumentos defensivos como também para

considerar que a
multa originalmente estipulada foi insuficiente para atingir seu fim, visto que a multa tem por finalidade convencer o devedor que a quitação de sua obrigação é mais benéfica que assumir os riscos de sua inadimplência
.

Assim, considerando as ocorrências sucessivas dos danos ambientais causados pela Executada, tem-se por insuficiente
a multa originalmente estipulada
, o que autoriza sua majoração, conforme determinado pelo

art. 537, § 1º, do CPC
:

(...)

Nesse sentido,
acolhe-se o pedido do Exequente para efetuar a majoração da multa anteriormente aplicada em razão das ocorrências anteriores para o valor de R$ 150.000,00
.

Tal valor deverá também considerado para ocorrências futuras.

Decido. Isso Posto,
JULGO
inteiramente improcedente a presente impugnação à execução. Por consequência,
DETERMINO
a majoração da multa anteriormente aplicada em razão das ocorrências descritas pelo Exequente para o valor de R$ 150.000,00, o qual deve ser estabelecido como patamar para ocorrências futuras
”

(
Cf
. id.
129370169 - pp. 3
/
5
) (
g. n.)

Após detida análise dos autos,
observo
que
as alegações da
Agravante
não prosperam
, sendo imperiosa a manutenção da
decisão
proferida.

Conquanto a
concessionária Agravante
tente relativizar a existência de vazamentos de esgoto sem tratamento em áreas de preservação ambiental, resultando na contaminação da água e do solo, eis que haveria provas em seu favor que atestariam se tratarem de
eventos isolados e temporários, sendo que tais situações foram
por ela
prontamente
resolvidas
, tendo realizado, inclusive, investimentos contínuos na modernização da infraestrutura de saneamento básico
, constato que o cenário apresentado nos autos evidencia o contrário, estando ricamente instruído com vistorias
,
documentação
e acervo fotográfico
(
vide
id.
62259692 - pp. 68
/
71
,
id. 62259699 - pp. 16
/
20
,
id. 62259699 - pp. 25
/
30
,
id. 62259716 - p. 129 a id. 62259718 - p. 4, d
os autos de
origem) que atestam, de forma irrefutável,
“
as ocorrências de dano ambiental por sua conduta não foram fatos isolados, mas sim corriqueiros, repetindo-se por diversas vezes ao longo dos anos
”
, como bem salientando pelo juízo
a quo
.

Estando
demonstrada a
falha na prestação de um serviço essencial,
a exemplo do serviço de água e esgoto que, caso deficiente, ocasiona em
inegáveis danos ambientais
,
resta
imp
erativa a intervenção judicial,
eis que,
in
casu
,
o
Poder Judiciário
estará
atua
ndo
como garantidor dos direitos fundamentais, assegurando que a concessão de serviço de
água e esgoto
seja exercida em conformidade com os princípios da legalidade, eficiênci
a e, sobretudo,
seja
assegura
da
a fruição ininterrupta e qualitativa d
esse
serviço à população
de Campo Verde, sem que culmine na contaminação do Meio Ambiental saudável, do qual igualmente gozam e fazem jus
.

Nessa esteira, constato que
o recurso não comporta

provimento
,

mormente no que toca
a revogação da
multa de R$ 150.000,00,
sequer que haja sua
redução.

Vê-se que a
sua
fixação é legal e

perfeitamente adequada à hipótese dos autos, visando conferir efetivo

cumprimento à decisão judicial.

A multa tem conteúdo processual, de cunho intimidatório e coercitivo, destinado a vencer a resistência do devedor
e, n
esse contexto, o valor fixado deve ser suficiente para inibir ou forçar a conduta da
P
arte, evitando, com isso,
que se
subtrai
a
ao comando jurisdicional.

Na hipótese
dos autos, não se vislumbra qualquer

desproporcionalidade ou
desarrazoabilidade
na multa, fixada em
R$
1
50.000,00
, tudo no intuito de
compelir a
Agravante
a prestar de modo eficaz, adequado e
contínuo
com as o
brigações assumidas
, em 20 de fevereiro de 2018, em sede
de autocomposição judicia
l
, não ensej
ando o enriquecimento sem causa, sobretudo ao se considerar
a gravidade
que um precário serviço de água e esgoto ocasionará a todo meio ambiente do Município de Campo Verde.

Reforçando esse entendimento, cito:

“
REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. DIREITO AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPLETUDE DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO
. DELEGAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DEVER CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE VINCULADA E NÃO DISCRICIONÁRIA. FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER.
OBRIGAÇÕES MANTIDAS. MULTA. PROPORCIOLIDADE E RAZOABILIDADE
.
I. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (Artigo 225, da CR/88). II. A responsabilidade civil pelo dano ambiental, baseada na Teoria do Risco Integral e no Princípio Poluidor-Pagador, possui natureza objetiva, solidária, ilimitada,
propter
rem e imprescritível, inclusive quando há omissão do ente público do dever de controle e de fiscalização, conforme entendimento amplamente sedimentado pelo colendo STJ. III.
Devem ser mantidas as obrigações ambientais imputadas ao Município de Serro, à COPASA e à COPANOR, quando demonstrada a ineficiência dos serviços de saneamento básico e a omissão
da municipalidade no exercício do poder-dever de fiscalizar e regularizar os serviços públicos, diante do risco de lesão a ser suportado pela coletividade e pelo meio ambiente
. IV.
Na forma da nova sistemática processual - art. 536, caput e § 1º, do NCPC -, e consoante à jurisprudência pátria, mostra-se possível à fixação de multa por eventual descumprimento de ordem judicial
por parte da Fazenda Pública, desde que fixada com razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJMG. RAC: 10671160011928002 Serro. Relator Des.
Washington Ferreira
, 1ª Câmara Cível. Data de Publicação: 20/07/2022)
(
g.n
.)

Não há que se falar, assim, na pretendida redução

da multa
,
eis que a
Concessionária Agravante

se sentirá autorizada a descumprir a
decisão judicial
, de forma que a multa, neste cenário, não somente se revela proporcional, mas necessária para assegurar o cumprimento efetivo da decisão e do
direito coletivo que se visa
resguardar
, lembrando que sua majoração s
ó
ocorreu tendo em vista
que a
anterior
mente fixada em R$ 75.000,00 em 17/02/2020 se mostrou
ineficaz para
alcançar sua finalidade
, qual seja, a de
incutir n
a

ora Agravante

a ciência de
que
o cumprimento da
obrigação é mais benéfic
o

do que
assumir os riscos de sua inadimplência, tal como
evidenciado

pela prova carreada aos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de
Apelação interposto
pela

ÁGUAS DE CAMPO VERDE S
/
A
,

devendo
assim
ser mantida a
decisão agravada
,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023